Tribunal: CARF
Processo: 10850.902376/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902376/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.479 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
Configurada a hipótese de cerceamento do direito de defesa em razão da falta
de apreciação das alegações da contribuinte, é de se declarar a nulidade da
decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos
à primeira instância para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902376/2012-45
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902376/2012-45

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 09-50.252 exarado pela delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora (DRJ/JFA) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
na primeira instância conforme consignado na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) no
35468.77346.020909.1.3.04-1549, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor
original de R$ 49.104,64.
A fonte do crédito seria o pagamento de IRPJ (cód receita 2456) efetuado por
meio de DARF em 31/03/2008.
O crédito foi integralmente utilizado pela contribuinte na respectiva Declaração de
Compensação (DCOMP) para compensar com débitos de sua responsabilidade.
O PER/DCOMP foi objeto de apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 024947540, por meio do
qual reconheceu integralmente o crédito pleiteado, mas considerou-o insuficiente para as
compensações declaradas. Reproduzo trecho do Despacho Decisório:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 49.104,64
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se a
procedência do crédito original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor
do crédito pretendido.
[...]
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar
os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada. (grifei)
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da decisão recorrida em que
a autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pela manifestante:
Na manifestação de inconformidade a contribuinte, resumidamente, aduz que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902376/2012-45

- o valor compensado extinguiu por completo o tributo (principal e juros) e a multa está
excluida nos termos do art. 138 do CTN;
- a consequencia da denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade por
infrações;
- a empresa declarou e quitou o débito antecipadamente por meio de PERDCOMP antes
de iniciado qualquer procedimento por parte da Receita Federal;
- uma das modalidades de extinção do crédito tributário é a compensação;
- readquiriu a espontaneidade; a empresa nunca foi notificada ou cobrada
especificamente quanto aos débitos liquidados esponteamente por PERDCOMP.
Ao final, requer seja:
"determinada a suspensação da exigibilidade do débito em questão, nos termos do
inciso III, do artigo 151, do Código Tributário Nacional" ( negritos suprimidos);
"reformada a deciosão recorrida, para deferir integralmente a PERDCOMP [...]com a
exclusão da multa por denúncia espontânea nos termos do artigo 138, do Código
Tributário Nacional, liquidando-se integralmente os débitos compensados [...]"
(negritos e sublinha suprimidos)
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente. A razão essencial para a improcedência do pleito foi a falta de liquidez
e certeza do crédito. Reproduzo trecho da decisão de piso:
Na espécie, faltou a liquidez do pretenso crédito a título de pagamento indevido ou a
maior, vez que houve prévia alocação de todo o valor estampado no respectivo Darf.
E o foi em observância à confissão de dívida daquele valor declarada naquela DCTF
pela própria contribuinte.
Portanto, não existe o crédito pleiteado, nem saldo disponível a ser utilizado na
compensação em comento, razão pela qual o pagamento efetuado foi corretamente
alocado ao débito nela declarado.
[...]
A apuração de tributos é realizada na contabilidade contribuinte, sendo seu valor
informado à administração tributária por meio de DCTF, declaração com força de
confissão dos débitos. O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua
apuração e sua declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da
compensação que haja relação lógica e cronológica entre elas.
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via Darf, o contribuinte efetuar nova apuração contábil e por ela constatar
que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, deve apresentar tempestiva DCTF
retificadora com novos valores do débito apurado. Somente assim seu crédito poderá ser
considerado líquido e certo.
A seguir, poderá transmitir Dcomp, utilizando o sistema Per/Dcomp, visando a
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que, ao apresentar Dcomp
com intenção de extinguir débitos tributários, tenha previamente apurado o crédito
correspondente em sua contabilidade e comunicado à administração tributária por meio
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902376/2012-45

de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para ser líquido e certo, o crédito há de
estar demonstrado em DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o
estabelecimento dessa relação lógico temporal, a compensação não pode ser
homologada.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em apertada síntese, a contribuinte reafirmou a existência do
crédito veiculado por meio do PER e pugnou pela aplicação do disposto no artigo 138 do CTN
para que sejam homologadas integramente as compensações declaradas.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, o processo versa sobre PER/DCOMP por meio do qual
a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ e o
utilizou para compensar com débitos de sua responsabilidade.
O crédito veiculado pelo PER foi integralmente deferido pela autoridade fiscal da
RFB, mas foi considerado insuficiente para suportar todas as compensações declaradas na
DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou, em suma, que os
débitos foram originalmente declarados na DCOMP e foram acompanhados da compensação.
Desta forma, aplicar-se-ia ao caso a instituto da denúncia espontânea conforme previsão do
artigo 138 do CTN.
Contudo, estranhamente, a decisão de piso não abordou a alegação da contribuinte
e negou provimento à manifestação de inconformidade em razão da falta de liquidez e certeza do
crédito.
Nesse contexto, creio que a primeira matéria a ser apreciada é a validade da
decisão de piso, conforme passo a expor.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902376/2012-45

Nulidade da decisão de piso.
A verificação da ocorrência de cerceamento do direito de defesa é matéria de
ordem pública, visto que objetiva garantir o próprio processo. Desta forma, pode ser apreciada
pela autoridade julgadora até mesmo de ofício, como é o caso.
Embora a contribuinte não tenha questionado a validade da decisão de piso na
peça recursal, penso ser necessária esta apreciação, conforme passo a expor.
Como visto, trata-se de direito creditório veiculado por meio de PER/DCOMP.
Pois bem, ao apreciar o crédito, a autoridade fiscal da RFB, no exercício de sua competência
privativa, validou integralmente o crédito pleiteado. No entanto, o crédito seria insuficiente para
as compensações declaradas.
Assim, o direito creditório do contribuinte não é matéria controversa nos autos.
A matéria em debate na presente lide é a suficiência do crédito para dar suporte às
compensações declaradas. Neste contexto, a contribuinte estruturou sua defesa com base na
aplicação do instituto da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. Segundo a
contribuinte, com o afastamento da multa de mora por força da denúncia espontânea, o crédito
seria suficiente para a compensação dos débitos declarados.
Contudo, a autoridade julgadora de piso não se pronunciou acerca da
alegação da contribuinte e decidiu apoiada sobre matéria que não era controversa nos
autos, pois motivou a decisão denegatória na falta de liquidez e certeza do crédito. Para que
não restem dúvidas, reproduzo novamente a fundamentação apresentada pela autoridade
julgadora de piso:
Na espécie, faltou a liquidez do pretenso crédito a título de pagamento indevido ou a
maior, vez que houve prévia alocação de todo o valor estampado no respectivo Darf.
E o foi em observância à confissão de dívida daquele valor declarada naquela DCTF
pela própria contribuinte.
Portanto, não existe o crédito pleiteado, nem saldo disponível a ser utilizado na
compensação em comento, razão pela qual o pagamento efetuado foi corretamente
alocado ao débito nela declarado.
[...]
A apuração de tributos é realizada na contabilidade contribuinte, sendo seu valor
informado à administração tributária por meio de DCTF, declaração com força de
confissão dos débitos. O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua
apuração e sua declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da
compensação que haja relação lógica e cronológica entre elas.
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via Darf, o contribuinte efetuar nova apuração contábil e por ela constatar
que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, deve apresentar tempestiva DCTF
retificadora com novos valores do débito apurado. Somente assim seu crédito poderá ser
considerado líquido e certo.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902376/2012-45

A seguir, poderá transmitir Dcomp, utilizando o sistema Per/Dcomp, visando a
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que, ao apresentar Dcomp
com intenção de extinguir débitos tributários, tenha previamente apurado o crédito
correspondente em sua contabilidade e comunicado à administração tributária por meio
de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para ser líquido e certo, o crédito há de
estar demonstrado em DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o
estabelecimento dessa relação lógico temporal, a compensação não pode ser
homologada. (grifei)
A adoção de razão de decidir atinente a matéria não controversa nos autos e a falta
de apreciação das alegações da contribuinte na manifestação de inconformidade, a meu juízo,
configuram a hipótese de cerceamento do direito de defesa, que motiva a nulidade da decisão de
piso a teor do disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Destarte, penso ser o caso de declarar a nulidade da decisão de piso.
Vale destacar que não penso ser o caso de superar a nulidade para decidir de
pronto em favor da recorrente, consoante hipótese veiculada pelo § 3o do dispositivo acima
transcrito.
Explico.
A matéria controversa nos autos não é novidade para este relator. De fato, já
enfrentamos diversas vezes a questão da possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea no caso de débito extinto por meio de compensação declarada em DCOMP. Em tese,
é possível.
Todavia, a apreciação da matéria requer o exame das provas juntadas aos autos
para verificar se a declaração dos débitos na DCOMP configurou efetivamente a “denúncia
espontânea”, ou seja, a confissão da ocorrência de fato jurídico tributário ou infração até então
desconhecidos da Administração Tributária, antes do início de qualquer procedimento de ofício.
Para que se possa compreender a posição adotada, reproduzo excerto da
fundamentação do Acórdão no 1401-005.851, de 13/09/2021, de minha lavra:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902376/2012-45

Mérito.
Conforme visto no relatório, trata-se de Declaração de Compensação em que a
contribuinte pretende ver reconhecido crédito decorrente de pagamentos indevidos de
multas moratórias em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea consoante
previsão do artigo 138 do CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
À partida, impende salientar que não me coaduno com a interpretação esposada pela
autoridade fiscal e pela DRJ/BEL de que a denúncia espontânea, quando efetivamente
caracterizada sua hipótese, conforme será exposto à frente, não afasta a multa de mora.
Explico.
A infração a que se refere o artigo 138 é o descumprimento de obrigação tributária
principal. O sujeito passivo deixa de adimplir o crédito tributário a que está obrigado em
razão da ocorrência do fato jurídico tributário.
Neste caso, o sujeito passivo sempre tem a possibilidade de, antes de qualquer
procedimento de ofício por parte do Fisco, apurar o débito de forma correta e adimpli-
lo, mesmo que a destempo. Tal pagamento deverá ser acompanhado da incidência de
multa de mora, além dos juros.
Portanto, é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não se refere ao mero
pagamento em atraso.
O que se depreende do texto normativo acima transcrito é que a expressão denúncia não
se refere ao pagamento, pois a denúncia deve vir acompanhada do pagamento. A
expressão denúncia, portanto, deve referir-se a outro ato do sujeito passivo. No caso, o
ato é a confissão da ocorrência do fato jurídico tributário e do nascimento da obrigação
tributária. Em outras palavras, denúncia é a constituição do crédito tributário – até então
desconhecido do Fisco – pelo sujeito passivo, de forma espontânea, antes de qualquer
procedimento do Fisco.
Ora, nesse contexto, em que o sujeito passivo espontaneamente constitui o crédito
tributário após o prazo de vencimento do tributo, a única multa passível de aplicação é a
multa de mora. Portanto, se o sujeito passivo constitui espontaneamente um crédito
tributário até então desconhecido do Fisco, por meio, por exemplo, de uma DCTF
retificadora, e esta denúncia é acompanhada do devido pagamento do montante
principal e dos juros, afasta-se a única multa passível de incidência: a multa de mora.
Esta matéria já foi enfrentada por esta Turma em diversas ocasiões. Peço licença para
trazer à colação excerto do voto que proferi no Acórdão no 1401-003.433, de
15/05/2019, em que trato desta matéria:
[...]
Entretanto, compulsando os autos, verifico que não foram juntadas quaisquer
declarações da contribuinte que possam configurar as denúncias espontâneas alegadas
pela recorrente. O que se verifica nas petições da contribuinte é que esta argumenta no
sentido de que o pagamento espontâneo, por si só, configuraria a denúncia espontânea
para fins de aplicação da norma veiculada pelo artigo 138 do CTN. Contudo, conforme
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902376/2012-45

exposto, o mero pagamento em atraso não se subsome à hipótese de incidência da
norma que afasta a incidência da multa. Para que não pairem dúvidas, reproduzo as
palavras da contribuinte:
[...]
Assim, considerando que a recorrente não trouxe aos autos os elementos de prova
necessários para a comprovação da ocorrência da hipótese de denúncia espontânea,
tenho que o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza. Desta forma, deve ser
indeferido.
No presente caso, apesar da contribuinte alegar a incidência da denúncia
espontânea, verifica-se na DCOMP que os débitos compensados foram declarados com o
acréscimo de multas de mora. Ademais, como os débitos são de 2005 e só foram compensados
em 02/09/2009, seria preciso verificar se estes não haviam sido previamente declarados por meio
de DCTF ou outro meio de confissão (como um parcelamento).
Na ausência desses elementos de prova, o processo não estaria maduro para ser
julgado nesta segunda instância. Portanto, não é aplicável na espécie a possibilidade de
superação da nulidade da decisão de piso veiculada pelo artigo 59, § 3o, do Decreto no
70.235/1972.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 114
DF CARF MF
Original